Tribunal: TJDFT
Processo: 0701287-89.2022.8.07.0009
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME DE QUESTÕES JÁ DECIDIDAS. IMPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a restituição integral dos valores pagos em contrato de compra e venda de imóvel, reconhecendo a responsabilidade solidária das empresas rés pela demora no trâmite de financiamento bancário e pela falha de informação ao consumidor. A embargante sustenta omissão do acórdão quanto à responsabilidade das embargadas pelo trâmite do financiamento, nos termos do contrato.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão recorrido incorreu em omissão quanto à análise da responsabilidade das embargadas pela aprovação parcial do financiamento bancário e pela morosidade do processo administrativo junto à instituição financeira.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 1.022 do Código de Processo Civil autoriza a oposição de embargos de declaração apenas para suprir omissão, eliminar contradição, corrigir erro material ou esclarecer obscuridade.
4. A omissão relevante é aquela que recai sobre ponto que o juiz deveria se pronunciar de ofício ou a requerimento das partes, o que não se verifica no caso concreto.
5. O acórdão embargado apreciou expressamente a questão da demora no trâmite do financiamento e atribuiu responsabilidade solidária às empresas envolvidas na cadeia de consumo, com fundamento nos arts. 7o, parágrafo único, e 34 do Código de Defesa do Consumidor.
6. O recurso revela propósito de reexame de questões já decididas, buscando rediscutir fundamentos e interpretações jurídicas já enfrentadas, o que é incabível em sede de embargos declaratórios.
7. O simples intuito de prequestionamento não justifica o acolhimento dos embargos de declaração, quando inexistentes os vícios do art. 1.022 do CPC.
8. Nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados para fins de prequestionamento, ainda que os embargos sejam rejeitados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. Não há omissão quando o acórdão examina de forma fundamentada as questões relevantes ao deslinde da controvérsia.
2. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de matérias já decididas.
3. O mero intuito de prequestionamento não autoriza o acolhimento dos embargos declaratórios fora das hipóteses do art. 1.022 do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, II, e 1.025; CDC, arts. 7o, parágrafo único, e 34.
Jurisprudência relevante citada: — (não há precedentes expressamente mencionados no voto).